Tribunal: CARF
Processo: 13971.720485/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720485/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.814 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
A & R CONTABILIDADE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
INTIMAÇÃO.
VIA
POSTAL.
RECEBIMENTO.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO. SUMULA CARF 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
EXCLUSÃO. DEBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Subsistente a exclusão do Simples Nacional, quando comprovado que havia
débito exigível na data do ADE e que não foram integralmente regularizados
no prazo de 30 dias da ciência do ADE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720485/2015-19
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.814 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720485/2015-19

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo - ADE de fl. 25, que excluiu o contribuinte do regime do Simples Nacional,
no ano calendário 2014, com efeito a partir de 01/01/2015, em virtude da constatação
de débito(s) com exigibilidade não suspensa na data da expedição do ADE.
A exclusão fundamentou-se no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no
123/2006 e alínea “d” do inciso II do art. 73, combinado com o inciso I do art. 76,
ambos da Resolução CGSN no 94/2011.
Ciente do ADE, o contribuinte apresentou tempestivamente a Manifestação de
Inconformidade de fls. 2, alegando pagamento do(s) débito(s).

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO. DEBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Subsistente a exclusão do Simples Nacional, quando comprovado que havia
débito exigível na data do ADE e que não foram integralmente regularizados
no prazo de 30 dias da ciência do ADE.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.814 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720485/2015-19

Fatos
A Recorrente foi notificada do seu desenquadramento da condição do Simples
Nacional, pelo impedimento descrito no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123 de
2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinado com o inciso I do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94.
Tal normativa estabelece que a exclusão dá-se, entre outros motivos, quando o
contribuinte apresenta débito previdenciário ou fazendário com exigibilidade não suspensa. A
mesma legislação faculta ao contribuinte a possibilidade de regularização dos débitos no prazo
de 30 dias da ciência do ADE, tendo a conseqüência de tornar sem efeito o ato de exclusão.
Os débitos geradores do ADE são seis multas por atraso na entrega do DACON.
De acordo com a decisão de primeira instancia, a Recorrente foi notificada do
respectivo ADE de exclusão no dia 03.10.14, conforme Aviso de Recebimento - AR dos
Correios anexo à e-fl. 33.

Alega a empresa em sede de Recurso Voluntário que a notificação foi recebida
por pessoa estranha à sociedade, que não integra o seu quadro de empregados e sócios, cuja
assinatura que consta é de "Debora Longen", pessoa estranha à sociedade empresária.
Defende que somente teve ciência dos débitos em aberto por conta do Termo de
Intimação em fevereiro de 2015, através do Termo de Intimação n° 100000013644068.O Termo
teria estabelecido prazo até 27/02/2015 para que a Recorrente providenciasse o pagamento dos
débitos e que, segundo esta, assim fez o pagamento no prazo estipulado.
A decisão de primeira instancia julgou que o prazo para a regularização dos
débitos para fins de permanência no Simples é de 30 dias da ciência do ADE. Tendo o
contribuinte tomado ciência do ADE em 03/10/2014, o prazo para a regularização expirou em
02/11/2014, sendo que o pagamento das multas somente veio a ser concretizado em 03/02/2015,
logo, fora do prazo para regularização.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.814 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720485/2015-19

***
Em linha com a decisão de primeira instancia, entendo que em analise à
documentação acostada aos autos o Ato Declaratório Executivo DRF/BLU de número 1164481
de 10/09//2014, foi remetido por “AR” e recebido pela empresa no dia 03/10/2014, conforme
acima mencionado.
No mesmo constava que tinha o prazo de trinta (30) dias para “impugnar ou
pagar”.
No entanto, a Recorrente somente protocolou a “Contestação a Exclusão do
Simples Nacional” no dia 11/02/2015 e efetuou o pagamento dos débitos no dia 03/02/2015,
portanto após o prazo legal.
Neste cenário, entendo que a Recorrente não apresentou a contestação ao Ato de
Exclusão e nem pagou os débitos no prazo estipulado em lei.
A alegação levantada em sede recursal de que a ciência do AR teria se dado por
pessoa estranha ao quadro de empregados e sócios da Recorrente não a socorre visto que a
Sumula CARF assim menciona :
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.
Neste caso, o documento foi entregue no domicilio fiscal do Contribuinte, e,
portanto, o AR devidamente assinado pelo recebedor, comprova a ciência do ADE.
Não merece acolhida, portanto, o argumento da Recorrente.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital